Tribunal: TJES
Processo: 5028405-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028405-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCUS FELIPE SCHETTINO BOREL
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença (id. 20145253) que julgou improcedente a pretensão deduzida, sob a fundamentação de que a ré demonstrou nos autos que a empresa de ônibus responsável pelo transporte do autor possuía autorização da ANTT para realizar o trajeto indicado, comprovando a excludente de sua responsabilidade.

Colhe-se da inicial que o autor adquiriu passagem rodoviária com a ré, trajeto Rio de Janeiro-Vitoria e que após mais de 2 horas de viagem, o ônibus foi impedido de seguir, uma vez que houve fiscalização da ANT e que fiscal informou aos passageiros que o ônibus não possuía autorização do órgão para realizar o itinerário. Afirma ter aguardado na rodoviária de Campos-RJ até as 18:00 horas, sem que lhe tenha sido prestado auxílio, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda postulando reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, sob o argumento de que a problemática ocorreu não por causa da empresa de ônibus que realizava o trajeto, mas sim por conta da recorrida, vez que esta encontra-se proibida de realizar trajetos que a empresa Águia Branca realiza no Estado do espírito Santo e fora dele, pugnando pela reforma da r. sentença.

Contrarrazões interpostas, id. 22362028.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário
,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, com razão o recorrente, inicialmente, convém ressaltar que não se pode acolher a tese de inovação recursal com dedução de causa de pedir distinta daquela indicada na inicial, pois ainda que a parte não tenha limitado a causa de pedir de forma objetiva e clara (esta circunstância denota a importância de reclamação formal e prévia perante o fornecedor e ao PROCON), informou na inicial que a ré
“não
tinha autorização dos órgãos administrativos competentes para realizar o itinerário que estava fazendo...”
Desse modo, ainda que se alegue outras causas de pedir na inicial, não se pode considerar que tenha havido inovação recursal de sorte que se analisará o recurso à luz da inicial e da tese acolhida em sentença.

Assim, em que pese a requerida ter demonstrado nos autos que o ônibus que transportava o autor, ora recorrente, possuía autorização para realizar o itinerário, não demonstrou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, até mesmo porque a Buser não comprovou nos autos que ela poderia realizar aquele itinerário, seja com vendas de passagens ou fretamento de ônibus. Assim, a Buser vendeu aquele itinerário ao autor, qual seja, Rio de Janeiro- Vitória-ES, sabendo que não poderia fazê-lo, e tal fato, acabou por ocasionar a apreensão do ônibus onde se encontrava o autor, vez que o ônibus fretado foi objeto de fiscalização da ANTT que constatou a não autorização dos órgãos administrativos para realização do itinerário.

Desta feita, a apreensão do ônibus foi culpa única e exclusiva da Buser, não havendo em que se falar em excludente de responsabilidade por fato de terceiro, que repito, mesmo sabendo da impossibilidade de comercializar o itinerário, o fez, o que ocasionou na apreensão do ônibus e causou atraso da viagem, gerando diversos transtornos ao autor que ultrapassam o mero aborrecimento, pois além de adquirir a passagem com base na confiança que possuía na empresa Buser, sequer lhe fora oferecido alimentação. Ainda, o autor permaneceu na rodoviária por cerca de uma hora sem qualquer informação, apenas lhe sendo oferecido ônibus para chegar ao seu destino às 18:00 horas, horário que deveria chegar ao seu destino final.

Assim, o dano moral existe in ré ipsa, bastando apenas a comprovação do ato ilícito, o que ocorreu no caso em comento, considerando-se ainda a caracterização do dano moral com a falta de informação adequada e a má prestação do serviço, diante dos transtornos ocasionados ao consumidor, além da quebra de confiança originada.

Quanto ao valor fixado, predomina o entendimento que deve ser fixado observando-se o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, entretanto, não pode ser um valor irrisório posto que descaracterizaria o caráter intimidatório da condenação, de toda sorte que se entende pela reforma da r. sentença de piso, devendo a recorrida pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00( três mil reais), com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONCEDE PROVIMENTO,
para o fim de determinar que a Buser Brasil Tecnologia Ltda pague
ao autor a importância de R$ 3.000,00( três mil reais), com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Diante do provimento do recurso, sem condenação em custas e honorários.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)